Tribunal: TJSP
Processo: 1047227-82.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Ação ordinária de nulidade de ato administrativo c.c. indenização por dano moral – Concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo – Candidato desclassificado na fase de investigação social – Ausência de proporcionalidade e razoabilidade – Inadmissibilidade da exclusão na espécie – Dano moral inexistente – Precedentes – Sentença de improcedência da ação -

Ementa:
Ação ordinária de nulidade de ato administrativo c.c. indenização por dano moral – Concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo – Candidato desclassificado na fase de investigação social – Ausência de proporcionalidade e razoabilidade – Inadmissibilidade da exclusão na espécie – Dano moral inexistente – Precedentes – Sentença de improcedência da ação - Provimento parcial do recurso.